Tribunal: TJES
Processo: 5028378-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028378-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CEZAR PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODALIDADE NÃO CONTRATADA. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “O autor ajuizou a presente demanda (ID 32043398) relatando que seu benefício previdenciário vem sofrendo descontos mensais vinculados à Cartão de Crédito Consignado emitido pela ré, contudo, alega que nunca contratou esta modalidade de cartão nem nunca o recebeu ou utilizou, portanto, pede: declaração de inexistência da contratação; indenização por danos morais e devolução dos valores descontados indevidamente.”

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo consignado e declarando o negócio jurídico devidamente quitado, B) Condenar o banco requerido no pagamento dos seguintes valores: 1) R$2.719,64 a título de restituição dos valores descontados indevidamente e 2) R$4.000,00 à título de danos morais. .

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). No caso, houve a contratação de modalidade diversa daquela buscada pelo consumidor, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “
[...]
O banco requerido não demonstrou que o saque foi efetuado por meio do uso do cartão (inclusive o réu juntou comprovante de TED que fez para o autor) e, além do mais, mesmo que houvesse utilizado o cartão para fazê-lo, tal fato não comprova que a parte autora tinha ciência de que o empréstimo que pretendia tomar se daria por meio do cartão de crédito consignado e as parcelas lançadas em seu benefício se restringiriam ao valor mínimo, sendo necessário o pagamento complementar da fatura.”

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “Quanto aos danos morais entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, especialmente considerando a cobrança de valores não contratados.” O
quantum
fixado no patamar de R$ 4.000,00 com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, do STJ, restou estabelecido de modo ponderado, dentro da razoabilidade, com vistas às especificidades da situação concreta, de modo que merece ser mantido.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)